Tribunal: STF
Processo: RHC 66509
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A HONRA COMETIDO POR VIA DA IMPRENSA. O
DIREITO DE QUEIXA OU REPRESENTAÇÃO CONTRA O AUTOR DO DELITO DECAI
EM TRES MESES A TEOR DO ARTIGO 41 PARAGRAFO 1 DA LEI N. 5250/67.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.